Tribunal: TJDFT
Processo: 0740707-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740707-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOSE CARLOS LACERDA ESTEVAM LEITE AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por JOSÉ CARLOS LACERDA ESTEVAM LEITE contra decisão de ID: Num. 19784174 - Pág. 122/133, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que determinou a sua inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), com fundamento no artigo 52, § 1o, I e II da LEP, pelo prazo de 1 (um) ano. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que se encontra preso preventivamente em razão de decreto prisional exarado pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, no bojo da denominada “Operação Sentinela”, que apura suposta prática dos delitos de furto e organização criminosa. Argumenta que não existe razões fáticas e jurídicas capazes de ensejar a manutenção do agravante no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Assevera que não tinha intenção de fugir do estabelecimento prisional quando se entregou para a autoridade policial do Estado de Goiás. Salienta que, em nenhuma das ocorrências, há uso de explosivos (estouro) para acesso ao interior de caixas eletrônicos, não podendo o d. Juízo da Vara de Execução Penal utilizar-se de fato não ocorrido para justificar a sua inclusão no RDD. Ressalta que não é possível a utilização de reportagens jornalística para fundamentar a decisão. Defende que a suspeita do agravante no envolvimento em organização criminosa não pode justificar a imposição do Regime Disciplinar Diferenciado, eis que não pesa em seu desfavor acusação de envolvimento de facção criminosa ou grande grupo criminoso, o que poderia representar risco de contato com outros presos. Requer, ao final, que o presente recurso de agravo seja conhecido e provido para reformar a decisão atacada, determinando-se que seja mantido em ala comum do estabelecimento prisional. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e desprovimento do agravo (ID: Num. 19784174 - Pág. 152/154), por existir fundamentos suficientes para a inclusão do agravante no Regime Disciplinar Diferenciado, por um ano, com fundamento no artigo 52, § 1o, I e II da LEP. Na fase do Juízo de retratação, a decisão foi mantida (ID: Num. 19784174 - Pág. 159) A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID: Num. 17505921). É o relatório. DECIDO. O recurso deve ser julgado prejudicado ante a perda superveniente do interesse recursal. O agravante, José Carlos Lacerda Estevam Leite, interpôs o presente agravo em execução penal pretendendo a reforma da decisão que determinou a sua inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), com fundamento no artigo 52, § 1o, I e II da LEP, pelo prazo de 1 (um) ano. Em consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual do TJDFT, verifico que, em face do julgamento do Habeas Corpus no 0741833-87.2020.8.07.0000, a Segunda Turma Criminal do TJDFT concedeu a ordem para retirar o paciente, ora agravante, do Regime Disciplinar Diferenciado e, por consequência, mantendo-o em ala comum do estabelecimento prisional. Confira-se: "HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AGRAVADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PRESO PROVISÓRIO. DECISÃO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. INSERÇÃO EM REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO NA GRAVIDADE DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O artigo 52 da Lei de Execuções Penais, com a redação dada pela Lei n.o 13.964/2019, prevê que o regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros: I - que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade; II - sob os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, independentemente da prática de falta grave. 2. Ainda que o paciente seja acusado de participar de organização criminosa, a decisão que determina a sua inserção em regime disciplinar diferenciado deve ser embasada em elementos concretos que indiquem que o preso compromete a segurança e a ordem interna do presídio ou da sociedade, o que não restou demonstrado na espécie. Não basta, para tanto, a gravidade abstrata do delito que ensejou a prisão. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 3. Ordem concedida, por maioria." (Acórdão 1289569, 07418338720208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acrescenta-se que, nos autos do referido writ, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pela concessão da ordem, sob o argumento de que o Juízo da execução penal não fundamentou de modo adequado a necessidade de submeter o paciente ao isolamento rigoroso. Nesse contexto, diante da informação de que o agravante já fora beneficiado com a sua saída do Regime Disciplinar Diferenciado, verifico que não mais subsiste interesse processual no julgamento do mérito do presente agravo em execução, em razão da perda de seu objeto, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III do Regimento Interno desta egrégia Corte. Diante do exposto, superado o objeto do recurso, uma vez que o agravante já foi retirado do Regime Disciplinar Diferenciado, JULGO PREJUDICADO o agravo em execução, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Publique-se. Após providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 9 de novembro de 2020 10:06:09. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador